Tribunal: TJDFT
Processo: 0707767-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707767-76.2023.8.07.0000 RECORRENTE: KATIA RUFINO FREITAS RECORRIDO: IGOR ANTONIO MACHADO VALENTE DESPACHO IGOR ANTONIO MACHADO VALENTE, na petição de ID 72040179, requer “a disponibilização do acórdão representativo da controvérsia, para fins de acompanhamento do julgamento eis que a matéria está afetada sob o rito dos recursos repetitivos”. Nada a prover. O processamento do paradigma do Tema 1.230/STJ pode ser acompanhado diretamente por meio do veículo de comunicação oficial do tribunal competente para apreciá-lo. Retornem os autos à COREC nos termos da decisão de ID 64008381. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019